Tribunal: TJBA
Processo: 8006550-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006550-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERIO DE BRITO SOUZA SA TELES

Advogado(s)
:
JOAO RODRIGUES VIEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ERRO MATERIAL E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. RETIFICAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 28/STJ. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação revisional de contrato bancário, no qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios aplicados em financiamento de veículo, sob alegação de contradição e erro material quanto à taxa de juros considerada no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material e contradição na fundamentação do acórdão quanto à taxa de juros utilizada como premissa fática; (ii) estabelecer se a correção da taxa implica reconhecimento de abusividade dos encargos ou modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado adota premissa fática equivocada ao considerar a taxa de 3,41% a.m., quando os autos indicam que a taxa efetivamente aplicada e discutida é de 2,71% a.m..

A utilização de dado incorreto gera contradição lógica na fundamentação, pois inviabiliza a adequada aplicação do critério jurisprudencial fixado no Tema 28 do STJ.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material e premissa fática equivocada, inclusive com possibilidade de efeitos infringentes quando houver impacto no resultado do julgamento.

A retificação da taxa para 2,71% a.m. elimina a inconsistência matemática e restabelece a coerência da fundamentação.

A taxa de 2,71% a.m. não ultrapassa o limite de uma vez e meia a média de mercado do BACEN, afastando a abusividade dos juros.

A correção do erro material não altera a conclusão do julgado, pois a taxa permanece dentro dos parâmetros de legalidade, tornando indevida a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8006550-17.2024.8.05.0001, em que figura, como embargante, ROBERIO DE BRITO SOUZA SA TELES, e, como embargado, BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER

PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)